Tribunal: TJPA
Processo: 0007562-74.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007562-74.2020.8.14.0008

APELANTE: RENATO PIRES MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica. Art. 147 do código penal c/c lei nº 11.340/2006. Prova testemunhal firme e coerente. Palavra da vítima com relevante valor probatório. Temor demonstrado. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, previsto no art. 147 do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006.

2. Narra a denúncia que o réu ameaçou sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e grave, proferindo palavras intimidadoras e ofensivas. A vítima relatou um histórico de violência doméstica, que culminou em ameaças explícitas de morte, levando-a a procurar as autoridades policiais.

3. A defesa alega insuficiência de provas e requer a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, sem comprovação material.

II.
Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas constantes nos autos para a manutenção da condenação.

III.
Razões de decidir

5. O crime de ameaça se configura pela promessa de causar um mal injusto e grave, capaz de incutir temor na vítima. Sendo crime formal, sua consumação independe da efetiva concretização da ameaça.

6. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, dada a natureza clandestina dessas infrações.

7. No caso concreto, os relatos da vítima são detalhados e consistentes, corroborados pelo depoimento de seu filho, que presenciou as ameaças e confirmou o histórico de agressões verbais e físicas.

8. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois há elementos suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do delito, especialmente diante do temor manifestado pela vítima e do contexto de violência doméstica pré-existente.

IV.
Dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "1. Nos crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos nos autos." "2. O crime de ameaça, sendo formal, consuma-se com a intimidação da vítima, independentemente da concretização do mal prometido."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 2013.3.002375-0; TJPA, Apelação Criminal nº 2011.3.023524-0.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Renato Pires Mendes
(nascido em
17/03/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/03/2024
, doc. ID 21224560, pelo douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 do CPB c/c a Lei nº 11.340/06 (
crime de ameaça – violência doméstica
).

Vale ressaltar que, o juízo
suspendeu a execução da pena imposta pelo período de 02 (dois) anos
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21224523) que, no dia
17/07/2020
, por volta de 11h50min., na
Rua João Castro
, bairro Centro, Barcarena/PA,
o denunciado Renato Pires Mendes ameaçou sua companheira J. G. R., de causar-lhe mal injusto e grave
. A vítima relata que o relacionamento com o acusado sempre foi conturbado, permeado por brigas, agressões físicas, xingamentos e ameaças. Após a separação, o acusado passou alguns dias sumido, mas logo retornou pedindo para retomar o relacionamento, o que foi recusado, momento em que
ele passou a xingá-la com palavras ofensivas e pejorativas, bem como a ameaçou dizendo: “Se tu se meter comigo, eu vou mandar te matar, tu sabes que eu tô envolvido com gente grande”
(sic), fato que causou
extremo temor a ofendida
, pois ela sabe que ele possui amizades com pessoas de má índole.

Em outra ocasião, o denunciado foi até a residência da vítima a fim de buscar os filhos do casal, ocasião em que eles discutiram, pois ele não poderia levar as crianças sem antes comunicar. Ele proferiu
nova ameaça
:
“Olha, cala a tua boca, fica quietinha pra aí, que tu só tá viva por causa desses meninos, se não fosse por eles já tinha mandado te matar”
(sic). Nesse momento, a ofendida afirmou que o denunciaria, mas ele
continuou proferindo ameaças
, bem como
passou a xingá-la
com as seguintes palavras:
“lixo, vagabunda, tu não serva para nada, não vale porra nenhuma, tu é uma velha”
(sic), sendo o fato presenciado pelo filho mais novo do casal, que passou a chorar e pedir que a vítima o deixasse ir com o denunciado.

Em
razões recursais
(doc. ID 21224567), a defesa alega que a
absolvição
é medida que se impõe, levando em conta o
princípio do
in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, vez que amparada em
provas precárias
, em depoimentos nutridos por sentimento de vingança.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21224570), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate a tese defensiva, opinando pelo
improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 22301670).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar
, tendo em vista o
depoimento exclusivo da vítima
, com fulcro no
princípio do

in dubio pro reo
, sob a alegação de que foi tudo um mal-entendido decorrente de relações conjugais conflituosas.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida à vítima
, uma vez que
a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelas provas colhidas nos autos
, merecendo destaque a
declaração em juízo da vítima
, conforme se vê adiante. Observa-se que
a
elementar do tipo foi devidamente preenchida
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes.

Com relação à
autoria
, ela se encontra comprovada através do
depoimento da própria vítima J. G. R.
, que logrou em comprovar plenamente a prática do crime de ameaça por parte do apelante. Neste sentido, tenho que, o
depoimento da vítima
, prestado na
polícia
(doc. ID 21224523), é esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
, senão vejamos:

“(...). Que, o relacionamento com Renato Pires Mendes sempre foi conturbado, permeado por brigas, agressões físicas, xingamentos e ameaças. Que, a declarante nunca o denunciou; Que, após a separação, Renato Pires Mendes passou alguns dias sumido e depois reapareceu pedindo à declarante par retomar o relacionamento. Que, a declarante não o aceitou de volta e ele passou a ameaçá-la dizendo textuais: “se tu se meter comigo, eu vou mandar te matar, tu sabe que eu tô envolvido com gente grande”. Que, ele tem amizade com pessoas de má índole, e a declarante sempre teve medo disso, inclusive evitava sair com o próprio marido, por temer as amizades dele; Que, recorda que, a última ameaça ocorreu há dois meses, momento em que ele foi à porta da casa da declarante e chamou os meninos para irem com ele, que discutiram. Que, a declarante expôs que ele não poderia levar os meninos de qualquer jeito que ela era a mãe, que ele deveria falar com ela, conversar antes de decidir qualquer coisa relacionada aos filhos. Que, Renato Pires Mendes nesse momento disse textuais: “olha, cala a tua boca, fica quietinha pra aí, que tu só tá viva por causa desses meninos, se não fosse por eles já tinha mandado te matar”. Que, a declarante afirmou naquele momento que o denunciaria. Que, ele seguiu fazendo ameaças, xingando a declarante, dizendo que ela era um “lixo, vagabunda, tu não serve para nada, não vale porra nenhuma, tu é uma velha”. Que, o filho mais novo da declarante presenciou tudo e começou a chorar e passou a pedir para a declarante deixá-lo ir com o pai. (...). Que, a declarante conhece Renato Pires Mendes, viveu muito tempo com ele, sabe do que ele é capaz. Que, teme as atitudes dele, as amizades dele. (...)”.

Em seu depoimento prestado perante a
autoridade judicial
, a vítima relatou (doc. ID 21224542) que quando se separou do réu,
ele começou a fazer ameaças a ela e a seus filhos
; que ele afirmou que ela tinha que agradecer por estar viva e que isso era apenas por causa dos filhos; que não teria finalidade ir à delegacia, pois ele conhecia muita gente;
que o réu a agredia verbal e fisicamente durante o relacionamento
; que o contato cessou após o registro da ocorrência.

No mesmo sentido foram as
declarações do filho, R. E. R. M.
, ouvido por meio de depoimento especial em juízo (doc. ID 21224542), no qual aduziu que existiam muitas brigas, com agressões verbais e físicas, inclusive por meio de chutes; que já presenciou o seu pai ameaçando sua mãe; e que seus avós já tiveram que intervir várias vezes.

Por sua vez,
o réu negou a autoria delitiva do que lhe foi imputado em seu interrogatório
. Na ocasião, relatou que, na verdade, era ele que era agredido pela vítima e que não a ameaçou, informando que só procedeu em interesse da relação afetiva com os filhos em comum.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

APELAÇÃO CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DE OFÍCIO. CRIME DE AMEAÇA (CRIME-MEIO) ABSORVIDO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (CRIME-FIM). RÉU RESPONSABILIZADO SOMENTE PELO DELITO MAIS GRAVE. PENA REDIMENSIONADA. AFASTAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. O delito de ameaça, disposto no artigo 147 do Código Penal, é crime formal, cuja caracterização independe de prova material, sendo necessária tão somente a comprovação do temor infligido à vítima de causar mal injusto e grave. A palavra da vítima que, tanto na fase investigativa quanto na esfera judicial, apresentou versão segura e coesa dos fatos, assegurando, em ambas as oportunidades, que o réu a ameaçou, dizendo que iria matá-la com um tiro
. Em relação ao crime de perseguição, a conduta do acusado se subsumiu ao tipo penal previsto no artigo 147-A do Código Penal, pois ficou demonstrado que ele, por diversas vezes, perseguiu a vítima, mesmo após a concessão de ordem judicial que o impedia de manter qualquer tipo de aproximação ou contato com a vítima. 2. Como é sabido, o princípio da consunção é aquele pelo qual um segundo fato, mais abrangente, absorve outro, que, por sua vez, constitui meio necessário, fase normal de preparação ou execução ou, ainda, mero exaurimento de outro crime.
In casu
, o delito de ameaça fora utilizado como crime-meio para a consumação do crime de perseguição, já que o fato ocorrido em 18 de julho de 2018 foi utilizado, conjuntamente aos fatos ocorridos em 12 de junho de 2021 e em 09 de julho de 2021, foi utilizado como um dos alicerces para a comprovação do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal. Apelo parcialmente provido. (TJ-RS APR: 50055224820218210026 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 24/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022).

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, estas restaram sobejamente comprovadas pelo
depoimento da vítima na polícia e em juízo
. As ameaças proferidas pelo denunciado se mostraram hábeis a atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento, mostrando-se idôneas para
infundir temor à vítima
, como, de fato, ocorreu no presente caso,
eis que as palavras proferidas foram suficientes para a ofendida se sentir temerosa em sua integridade física e psicológica, ao ponto de procurar ajuda perante a autoridade policial
.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade física e a vida da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025